Tribunal: STF
Processo: RE 1401811
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa transcrevo (eDOC 31, p. 6):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - BASE DE CÁLCULO DOS QUINQUÉNIOS - ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO ADQUIRIDOS ANTES DA EC N. 19/98 - ART. 112 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO. 1- Nos termos do art. 37, inciso XIV, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda n. 19/98 - norma de eficácia plena -, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de vantagens ulteriores, devendo ser calculados, os adicionais por tempo de serviço adquiridos após a entrada em vigor da EC n. 19/98, tão somente sobre o vencimento básico do cargo. O art. 112 do ADCT da Carta Mineira garantiu, aos servidores públicos estaduais, o direito ao cálculo dos quinquênios obtidos anteriormente à EC n. 19/98 sobre o somatório do vencimento básico e das gratificações, quando se tenham implementado os requisitos para a obtenção do beneficio até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 19. Demonstrado que a servidora já percebia a Gratificação de Regime Especial de Trabalho - RET quando do advento da EC 19/98, cabível a sua inclusão na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço por ela recebidos. Redução da verba advocatícia sucumbencial, em atendimento ao previsto no ad. 20, §§ 30 e 40, do CPCI73 - vigente no momento de prolação da sentença. S. Recurso voluntário parcialmente provido, prejudicado o reexame necessário.”



    A ementa acima citada é posterior ao julgamento de recurso especial, o qual foi dado provimento para afastar a prescrição do fundo de direito da recorrida, que havia sido reconhecida em um primeiro julgamento pela 5ª Turma (eDOC 12 e eDOC 27).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 102, I, a e l e §2° a da Constituição da República.



    Sustenta-se, em suma, que “merece reforma a v. decisão recorrida para excluir a incidência do IPCA, determinando-se a incidência da TR, conforme prescreve a lei 11.960, até a inscrição do débito em precatório ou RPV” (eDOC 35).



    O Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito em razão do julgamento do RE-RG 870.947, representativo de controvérsia do tema 810 do STF (eDOC 36, p. 17).



    Posteriormente, a Primeira Vice-Presidência determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para reapreciação da questão em face do Tema 810 (RE-RG 870.947/SE) (eDOC 37).



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado, nos seguintes termos (eDOC 40, p. 2):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO//APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CPC, ART. 1.030, II - JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITI VOS - SERVIDORA PÚBLICA - BASE DE CÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS - ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO ADQUIRIDOS ANTES DA EC N. 19198 - CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI 11.960/2009 - ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA - MANUTENÇÃO DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO 1.0 Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema n. 810), reafirmou o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.49411 997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Deve ser mantido o acórdão que, na esteira da orientação firmada pela Corte Superior, entendeu ser correta a incidência de correção monetária pelo IPCA, desde as datas em que a verba deveria ter sido paga, afastando aplicação da correção monetária na forma do art.1°-F da Lei 9.494/1997. Acórdão mantido, em sede de juízo de retratação.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 42).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Observa-se que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida ao estabelecer como índice de correção monetária o IPCA por todo o período.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente